Tribunal: CARF
Processo: 16349.000357/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000357/2010-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.942 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
RELEVANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas daquela tratada no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000357/2010-77
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000357/2010-77

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3401-005.281, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS SUJEITAS AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO
NA LEI FEDERAL 10.925/2004.
Para fins de apropriação dos créditos sobre o frete na aquisição de insumos, é
irrelevante que os insumos objeto do transporte tenham sido adquiridos de
pessoas física e que o adquirente tenha apropriado créditos de PIS/COFINS
na modalidade prevista na Lei Federal 10.925/2004, em seu artigo 8o, de modo
que o creditamento sobre o frete deve observar única e exclusivamente as
demais regras previstas na Lei Federal 10.833/2003.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, requerendo a glosa
dos créditos decorrentes de fretes relativos as mercadorias adquiridas de pessoas físicas,
trazendo, entre outros, que o legislador utilizou o termo insumo exclusivamente em sua acepção
restritiva. O legislador consignou no mesmo dispositivo hipótese de creditamento em relação a
“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda”, e hipóteses de creditamento que, se adotada a
interpretação ampliativa, já estariam previstas no conceito de insumo, como é o caso dos
dispêndios com a energia elétrica e energia térmica consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica; com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa, etc.

Em despacho às fls. 437 a 440, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000357/2010-77

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 A reversão da glosa de créditos de COFINS relacionado ao frete contratado
na aquisição de insumos (laranjas) de pessoas físicas foi fundamentada no
fato de que foi aplicada uma extensão não prevista no texto legal para
reduzir o crédito utilizado pela Recorrida para abater da base de cálculo das
contribuições sociais, e, em decorrência, exigir montante do tributo que não
guardar respaldo em lei, sendo irrelevante que os insumos objeto do
transporte tenham sido adquiridos de pessoas física;
 Não há que se aplicar a legislação do crédito presumido para fins de
aproveitamento dos custos de fretes, já que a empresa prestadora desses
serviços ofereceu à tributação do PIS/COFINS a integralidade de suas
receitas;
 As empresas transportadoras são contribuintes regulares de PIS e COFINS.
Assim, por qual razão que em virtude da contratação desta prestação de
serviços a Recorrida não poderia se creditar integralmente de tais custos?
 Resta claro que o efetivo direito creditório que a Recorrida faz jus não deve
ser limitado, sob pena de violação ao Princípio da Não-Cumulatividade da
COFINS.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso não deva ser conhecido, pois não preenchidos os requisitos
constantes do art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. Para
melhor elucidar tal direcionamento, cabe recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000357/2010-77

CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITAS AO CRÉDITO PRESUMIDO
PREVISTO NA LEI FEDERAL 10.925/2004.
Para fins de apropriação dos créditos sobre o frete na aquisição de
insumos, é irrelevante que os insumos objeto do transporte tenham
sido adquiridos de pessoas física e que o adquirente tenha apropriado
créditos de PIS/COFINS na modalidade prevista na Lei Federal
10.925/2004, em seu artigo 8o, de modo que o creditamento sobre o
frete deve observar única e exclusivamente as demais regras
previstas na Lei Federal 10.833/2003.
 Voto:
“[...]
Porém esse reconhecimento não implica vincular a forma e cálculo
de créditos de PIS/COFINS sobre o frete ao crédito sobre o insumo,
mesmo porque, conforme adiantado acima, a regra de apropriação
presumida é específica para aqueles produtos adquiridos de pessoa
física.
No caso, os fretes foram adquiridos pessoa jurídica e sofreram
incidência das contribuições, fato não confrontado pela fiscalização,
de modo que a aplicação do percentual previsto na Lei Federal
10.925/2004 não guardaria qualquer respaldo e colocaria em xeque
o objetivo da norma que é o de conceder um crédito presumido para
os casos em que o fornecedor é pessoa física e não o de restringir o
direito ao crédito integral das contribuições sociais quando o
fornecedor é pessoa jurídica.
Diante disso, e tendo em vista que a Fiscalização deve estar adstrita
ao previsto na legislação que rege as contribuições sociais, devendo
interpretá-la e aplica-la com obediência ao artigo 108, I, e seu
parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional, acolho o Recurso
Voluntário para reconhecer o crédito integral sobre o frete
contratado na aquisição de insumos, sendo, nesse caso, irrelevante
que os insumos foram adquiridos de pessoas físicas. [...]”
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000357/2010-77

 Acórdão paradigma 3301-00.424:
 Ementa:
“[...]
AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITOS NA INCIDÊNCIA
NÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei n° 10.637/02 que instituiu o PIS não-cumulativo, em seu art. 3",
§ 3o, inciso I, de modo expressa, como regra geral, vedou o
aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de pessoas
físicas.
FRETE.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CUSTO
DE
PRODUÇÃO.
Gera direito a créditos do PIS e da Cofins não-cumulativos o
dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica
domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados corno insumo na fabricação de produtos destinados à
venda, bem assim o transporte de bens entre os estabelecimentos
industriais da pessoa jurídica, desde que estejam estes em fase de
industrialização, vez que compõe o custo do bem. [...]”
 Voto:
“[...]
A interessada aduz que, quanto às glosas decorrentes de insumos
comercializados e aquisições de pessoas fisicas, a CSRF reconheceu
o direito ao crédito presumido de IPI nas aquisições de insumos de
pessoas fisicas e cooperativas, sendo, portanto aplicável ao presente
caso. Não assiste razão à recorrente, pois, diferente da legislação qu .
eg . o crédito presumido de IPI, a Lei IV 10..637/02 que instituiu o
PIS não-cumulativo, em "o 3 0, § 30, inciso 1, de modo expresso
vedou o aproveitamento de créditos decorrentes •: aquisições de
pessoas físicas, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o' a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação..
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000357/2010-77

1- aos bens e serviços adquiridos de pessoa Jurídica domiciliado no
País; (grifei)
Contudo, o legislador houve por bem possibilitar o aproveitamento de
crédito presumido, inicialmente à razão de 70%, conforme autorização
condicionada prevista no art. 3', § 10 da Lei n° 10.637/02, incluído
pela Lei IV 10.684/0.3, posteriormente revogado pelo art. 16 da Lei
IV 10..925/04, a qual passou a tratar da materia em seus arts. 8" e 9'.
Tais normas legais permitem o aproveitamento de créditos relativos às
aquisições de pessoas físicas condicionadas à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas em
determinados capítulos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM).

Do confrontos dos arestos, vê-se que não há como se conhecer o Recurso
Especial, eis que, por evidente, o cerne da lide posta se refere ao frete na compra de bens
adquiridos de pessoa física – bens sujeitos ao crédito presumido previsto na Lei Federal
10.925/04, e não especificamente aos bens. O acórdão paradigma não tratou da discussão dos
fretes da compra de bens adquiridos por pessoa física, mas singularmente dos bens. Por isso,
apenas mencionou o dispositivo legal que veda a constituição de crédito sobre bens adquiridos
de pessoa física.

O caso dos autos, tal como trouxe o relator do acórdão recorrido – trata de frete
contratados de pessoa jurídica, que por sua vez não foi refutada pela autoridade fiscal.

Em vista de todo o exposto, voto por não se conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática capaz de comprovar a
divergência necessária para ressurgir a discussão sobre a constituição de crédito das
contribuições não cumulativas sobre fretes na compra de bens adquiridos por pessoa física.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.942 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000357/2010-77

Tatiana Midori Migiyama

Fl. 470
DF CARF MF
Original